Tribunal: TJES
Processo: 5006548-20.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-20.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO CORREA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Consta do voto condutor que a revisão criminal não foi conhecida pois utilizada “de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação de nº 11119006408 (0906299-86.2011.8.08.0000) interposta pela Defesa.”

3. Por oportuno, “o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), não retratando a hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CORREA DE SOUZA

contra acórdão de minha Relatoria, que não conheceu da revisão criminal, por utilizá-la como sucedâneo recursal.

O embargante, em razão recursais, aponta a existência de contradição e obscuridade, justificando a interposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CORREA DE SOUZA

contra acórdão de minha Relatoria, que não conheceu da revisão criminal, por utilizá-la como sucedâneo recursal.

O embargante, em razão recursais, aponta a existência de contradição e obscuridade, justificando a interposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

A defesa, na exordial recursal, pretende, claramente, a reanálise do conjunto probatório, não sendo o recurso ora em análise via adequada para tal finalidade.

Consta do voto condutor que a revisão criminal não foi conhecida pois utilizada “de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação de nº 11119006408 (0906299-86.2011.8.08.0000) interposta pela Defesa.”

Assim, apesar de a defesa apontar a existência dos vícios de contradição e obscuridade, pretende, na verdade, o prequestionamento de dispositivos legais.

E, conforme a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).”

No mesmo sentido: “O acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035200040521, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023), não retratando a hipótese dos autos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.